Tribunal: TJSP
Processo: 1013594-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível - Servidor público estadual - Médico - Pretensão à concessão de aposentadoria especial e pagamento de proventos desde o requerimento administrativo - Possibilidade - Direito conferido aos servidores públicos que trabalham em atividades prejudiciais à saúde e à integridade física pelo art. 40, § 4o, III, da CF - Norma constitucional de eficácia limitada - Na ausência de lei do

Ementa:
Apelação Cível - Servidor público estadual - Médico - Pretensão à concessão de aposentadoria especial e pagamento de proventos desde o requerimento administrativo - Possibilidade - Direito conferido aos servidores públicos que trabalham em atividades prejudiciais à saúde e à integridade física pelo art. 40, § 4o, III, da CF - Norma constitucional de eficácia limitada - Na ausência de lei do respectivo ente federativo a regulamentar a matéria, e sendo inegável o comando constitucional nesse sentido, a Súmula Vinculante no 33 determina que a aposentadoria especial deve ser concedida aos servidores públicos que atenderem aos requisitos das regras do regime geral da previdência social - Sentença reformada apenas para majoração dos honorários advocatícios.
Recurso da Fazenda do Estado não provido e parcialmente provido do Autor.